Tribunal: TJDFT
Processo: 0728851-27.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO CARACTERIZADA. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado e deu provimento em parte ao recurso da parte ré para reduzir o valor da condenação a título de restituição das contribuições previdenciárias sobre a GPS. A parte embargante sustenta a existência de omissão, uma vez que o acórdão deixou de apreciar o documento comprobatório referente ao protesto realizado pelo Sindsasc, que seria marco interruptivo da prescrição, a justificar o ressarcimento das contribuições previdenciárias sobre a GPS desde fevereiro de 2014. Ainda, assinala a contradição no acórdão uma vez que, não obstante a procedência parcial do seu recurso, condenou a parte autora no pagamento de custas e honorários.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. O processo estava sobrestado aguardando o julgamento de incidentes de uniformização de jurisprudência, que resultaram na edição das Súmulas 31 e 35 da Turma de Uniformização de Jurisprudência. Todavia, constata-se que aquelas teses não influenciam na presente demanda, visto que a parte autora se aposentou em momento posterior à publicação da Lei no 5.184/2013.
IV. De fato, há vício de omissão no acórdão, visto que a decisão embargada apenas acolheu os cálculos apresentados pelo Distrito Federal sob o fundamento de presunção de veracidade e legitimidade, sem ingressar na análise acerca do termo inicial para a devolução das contribuições previdenciárias, uma vez que a planilha apresentada pelo Distrito Federal diverge dos cálculos formulados pela parte autora quanto ao mencionado termo inicial em decorrência da parte autora sustentar que o marco interruptivo da prescrição seria o protesto efetuado pelo Sindsasc.
V. O protesto judicial nos autos no 0701876-59.2019.8.07.0018 foi efetivado em fevereiro de 2019 de forma a ensejar a interrupção do prazo prescricional para a cobrança de verbas indevidamente descontadas, incidentes sobre benefícios previdenciários de todos os servidores integrantes da carreira Assistência Social e Cultural do Distrital Federal. Admite-se a utilização do protesto efetuado pelo sindicato da carreira da parte como marco interruptivo da prescrição, conforme já exposto em precedente deste E. TJDFT: “2. O protesto judicial realizado pelo Sindicato dos Bancários, ao qual o autor é filiado, perante a Justiça do Trabalho sobre o tema objeto desta ação, pode ser considerado como causa interruptiva da prescrição” (Acórdão 1146255, 20160111103938APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/1/2019, publicado no DJE: 1/2/2019. Pág.: 585/591)
VI. Desse modo, há equívoco nos cálculos apresentados pelo Distrito Federal, que considerou como termo inicial para a devolução das contribuições previdenciárias o mês de julho de 2014, não obstante a mencionada interrupção da prescrição, a estabelecer como termo inicial o mês de fevereiro de 2014. Assim, deve ser acolhido o cálculo apresentado pela parte autora (ID 11254276), de modo que o valor a ser devolvido totaliza R$ 2.421,95, relativo ao período de fevereiro de 2014 a março de 2019, conforme já fixado na sentença. Em consequência, o recurso inominado da parte ré não deve ser provido.
VII. Assim, necessário o acolhimento em parte dos Embargos de Declaração para sanar a omissão em decorrência dos fundamentos elencados, conferindo-lhes efeitos infringentes, para retificar a parte dispositiva do acórdão, de forma que o item 15 do Acórdão ID 17064273 passa a adotar a seguinte redação: “PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Condeno a parte autora ao pagamento das custas. O Distrito Federal é isento de custas. Condeno as partes ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação. A exigibilidade em face da parte autora fica suspensa ante os benefícios da justiça gratuita.”
VIII. Por outro lado, face o não provimento do recurso da parte autora, inexiste a alegada contradição quanto à sua condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
IX. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE para sanar a omissão apontada e modificar o item 15 da ementa do Acórdão ID 17064273 nos termos detalhados.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.